Tribunal: STF
Processo: HC 259017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gian Miller Brandão e outro em favor de Edmilson José do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 999.358/MG, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 23, p. 276).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui ocupação lícita. (p. 3)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas. (p. 4)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação idônea para sua exacerbação. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso especial, e que a concessão da ordem de ofício não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 23, p. 278)



    Sua apreciação por este Tribunal, portanto, resultaria em supressão de instância, o que torna incabível o mandamus. Em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), todavia, passo a perquirir quanto à existência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder que demandem a concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:



    “Narra a denúncia, in verbis:



    As provas colhidas no curso das investigações demonstraram que os denunciados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas e utilizavam o sítio em questão para ocultação de drogas, preparo das substâncias para comércio e posterior disseminação nos municípios da região. Trata-se o local de uma propriedade rural de difícil acesso, localizada na divisa entre os municípios de Barbacena e Barroso. 



    Apurou-se também que o denunciado JAULIAN usava o também acusado EDMILSON e outros ‘aviõezinhos’ do tráfico para retirarem as drogas do sítio quando necessitava comercializá-las e, para tanto, fazia contatos telefônicos com o denunciado BRUNO que, por sua vez, permitia a entrada no local das pessoas indicadas por JAULIAN [...]”.



    Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução criminal, o policial Sandro, condutor do flagrante, relatou haver cumprido mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor do indivíduo chamado Erlinho, o qual informou que havia droga no sítio. Asseverou, ainda, haver realizado a abordagem de Bruno e a apreensão das drogas no sítio. Aduziu haver Bruno admitido que guardava as substâncias entorpecentes a mando de Jaulian, bem ainda que Edmilson (o paciente) atuava como ‘mula’, buscando os psicotrópicos no sítio:



    ‘(...)



    ...que ficaram observando quando perceberam que saiu do sítio um veículo Escort cor azul; que o declarante passou a ordem para seus comandados abordarem o Edmilson que tinha saído por uma estrada vicinal; que os companheiros do depoente abordaram Edmilson, mas nada foi encontrado em poder dele; que continuaram observando o sítio e de repente o indivíduo ’Loirinho e baixinho’ saiu para o quintal quando o depoente o reconheceu como sendo Bruno e que estava foragido da justiça; vez que tinha sido condenado por tráfico de drogas e outros crimes; que abordaram Bruno capturando-o e de fato também encontraram droga no imóvel e no quintal; que Bruno disse que parte da droga lhe pertencia vez que fora dada por Jaulian para que ele, Bruno guardasse a droga no sítio; que Jaulian estava manipulando Bruno, porque ele era foragido, com ele mesmo disse; que Bruno acrescentou que Edmilson cujo apelido é Tiririca estaria levando e buscando droga no referido sítio, atuando como mula; que Bruno ainda disse que teria sido Edmilson que teria deixado a balança de precisão no referido sítio; que Edmilson foi preso e também confessou para o depoente e seus companheiros de que realmente estava levando e trazendo droga a mando de Jaulian; que Jaulian não foi preso na ocasião...’” (eDOC 23, p. 181-182; 193-4) 



    “Doutro giro, ainda que o agente Edmilson seja primário e portador de bons antecedentes, entendo que o mesmo não faz jus à concessão da causa especial de redução de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o agente se dedicava à atividades criminosas.



    In haec specie, observo que haver sido arrecadada elevada e variada quantidade de drogas – cerca de 81.588,5g de maconha e 9,5g de cocaína. 



    Ademais, o policial Sandro afirmou que Edmilson teria admitido ser o responsável pela articulação e distribuição das drogas de Jaulian, bem ainda que Bruno informou haver Edmilson deixado a balança de precisão no local, a qual foi devidamente apreendida.



    Nesse mesmo viés, o policial Afonso informou haver notícias de que Edmilson frequentemente buscava as drogas para levar para Jaulian. 



    Dessa forma, constata-se que o agente se dedica a atividade criminosa, qual seja, o tráfico de entorpecentes”. (eDOC 23, p. 214.)



    Percebe-se que a causa de diminuição de pena foi afastada com base em depoimentos de que o paciente transportaria drogas com frequência, o que indicaria habitualidade e dedicação à atividade criminosa.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os julgados no HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; no HC 246.968 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; e no HC 238.596 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 3. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas a partir de dados concretos, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Os contornos do delito — a quantidade e diversidade de droga, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico e o trabalho coordenado do paciente e do corréu, recebendo entorpecentes de terceiros para revenda, em sistema de entrega — revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se dispôs:



    “Noutro giro, mesmo considerando o novo quantum de pena aplicada, a primariedade do réu e a declaração de inconstitucionalidade da norma insculpida no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90 (STF, HC n.º 111.840), mas tendo em vista o exame desfavorável de uma circunstância judicial, deverá o acusado cumprir a reprimenda que lhe foi imposta em regime inicialmente fechado, com fundamento no disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP”. (eDOC 23, p. 216).



    A quantidade da droga constitui circunstância judicial desfavorável apta a agravar o regime inicial de cumprimento da pena, como reconhecido por esta Corte, entre outros julgados, no HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente